Tribunal: TJBA
Processo: 8042062-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042062-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e extinguiu a execução após a satisfação do crédito. O apelante sustenta nulidade da sentença por erro de procedimento, ao argumento de que sua impugnação seria tempestiva, pois deveria prevalecer intimação posterior realizada pelo portal eletrônico do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intimação posterior realizada por meio do portal eletrônico do processo tem o condão de reabrir prazo já iniciado por publicação válida no Diário da Justiça Eletrônico; e (ii) se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o esgotamento do prazo legal pode ser considerada tempestiva.

III. Razões de decidir

3. A publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico constitui ato processual válido e eficaz para deflagrar a contagem do prazo para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

4. Nos termos dos arts. 523 e 525, do CPC, o executado dispõe de 15 dias úteis para pagamento voluntário e, não o fazendo, inicia-se automaticamente novo prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, independentemente de nova intimação.

5. No caso, a intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 04/04/2025, iniciando-se a contagem do prazo para pagamento voluntário, que se encerrou em 29/04/2025, seguido do prazo para impugnação até 21/05/2025.

6. A impugnação apresentada em 12/06/2025 revela-se manifestamente intempestiva. A comunicação posterior realizada pelo portal eletrônico do processo não possui o efeito de reabrir prazo processual já encerrado, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

7. Consumada a preclusão temporal, inviável o conhecimento das matérias de defesa suscitadas na impugnação, como eventual excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A publicação válida da intimação no Diário da Justiça Eletrônico é suficiente para deflagrar a contagem do prazo no cumprimento de sentença.

2. A existência de comunicação posterior por meio eletrônico não reabre prazo processual já esgotado, sob pena de violação à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10000211912175001, Rel. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, pub. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042062-32.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como apelado
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator